Tribunal: TJDFT
Processo: 0740402-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740402-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente do julgamento pelo STJ que, no mérito, deu parcial provimento ao recurso especial (Id 61189680) em sentido contrário ao contido no acórdão desta Turma (Ac. 1305130 – Id 21964164), sem qualquer determinação para rejulgamento, já operado, portanto, o trânsito em julgado. Dê-se ciência ao Juízo de origem e promova a Secretaria os procedimentos de praxe para arquivamento do presente feito no sistema. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora